Tribunal: TJDFT
Processo: 0724683-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADO COM GUARDA, VISITA E ALIMENTOS. AÇÃO PRETÉRITA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INOCORRÊNCIA DE RENOVAÇÃO DOS PEDIDOS. INOCORRÊNCIA DE PREVENÇÃO.ART. 286, INC. II, DO CPC.
1. Descabe a distribuição por dependência, nos termos do artigo 286, II, do CPC, quando não se constata renovação ou reiteração dos pedidos na ação subsequente em relação à pretérita, cujo processo foi extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.
2. Na hipótese, a pretensão de reconhecimento e extinção de união estável revela natureza distinta das demais pretensões requeridas em ação pretérita, de guarda visita e alimentos, razão pela qual não se há de falar em prevenção.
3. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitado (juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia).